Tribunal: TJES
Processo: 5008619-83.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-83.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RODRIGO LEAL GOMES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. SEGURO VEICULAR. SINISTRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DO VEÍCULO. CUMPRIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco réu que busca a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, condenando em danos materiais e danos morais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, a obrigação da ré em cumprir com a cobertura contratual, danos materiais e danos materiais.

RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o Autor possuía, de fato, uma parcela mensal do seguro em aberto no momento do acionamento; contudo, após a comunicação do sinistro, o próprio seguro procedeu à emissão e ao recebimento do pagamento da parcela pendente. Nota-se que o sistema da ré permitiu a emissão mesmo após a abertura do sinistro, bem como a quitação do débito.

Ainda, importante frisar que não há nos autos comprovação de que a empresa ré tenha realizado prévia comunicação a respeito da possibilidade de perda do direito à cobertura securitária.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor fixado em patamar razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANESTES SEGUROS SA conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º,6º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida por RODRIGO LEAL GOMES em face de BANESTES SEGUROS AS.

Para tanto sustentou a parte autora, em breve síntese, que no dia 13/09/2024 houve um sinistro com o veículo segurado, que fez aviso de sinistro, que o veículo foi guinchado e levado à oficina, tendo sido disponibilizado a utilização de carro reserva, bem como a Seguradora deu seguimento ao procedimento e enviou autorização para execução do serviço pela oficina dallas car

no dia 23/09/2024,

Ocorre que no dia 24/09/2024 a indenização foi negada por ausência de pagamento do prêmio, da parcela vencida aos 10/09/2024 e paga no dia 20/09/2024. Aponta que a Seguradora não havia enviado nenhuma notificação formal ao Autor acerca da suspensão/cancelamento da apólice, em total descumprimento ao que prevê a Súmula 616 do STJ.

Assim, pugna pelo conserto integral do veículo ou pagamento de R$25.17973 por danos materiais, lucros cessantes e indenização por danos morais

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17731593
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Julgo procedente o pedido autoral e condeno a Requerida BANESTES SEGUROS SA a pagar a parte Requerente:

1 – indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

2 – indenização por danos materiais por lucros cessantes no valor de 17.255,48 (dezessete mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros a partir da citação;

Confirmo a liminar concedida para que a Requerida BANESTES SEGUROS SA, autorize o conserto do veículo do Autor RODRIGO LEAL GOMES em uma das oficinas credenciadas, cumprindo com a cobertura contratual, já concedido em tutela antecipada, devidamente cumprido, que por ora torno definitivo.

Do valor da condenação, permito a compensação do valor da franquia de R$ 3.071,79 (três mil e setenta e um reais e setenta e nove centavos), com correção monetária desde a data do sinistro.

Tendo em vista o depósito judicial do saldo remanescente da FIPE do veículo segurado, no importe de R$ 24.518,94, no id. 70523027, proceda-se com a liberação do mesmo mediante alvará eletrônico, ao final do processo após a compensação do valor da franquia.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (
id.

17731601
) pugnando pela reforma da sentença a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id. 17731605
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação firmada entre os litigantes é consumerista, considerando o objeto da contratação (seguro veicular), sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta o recorrente que 4ª parcela do prêmio venceu em 10/09/2024, o sinistro ocorreu no dia 13/09/2024, o boleto foi gerado no aplicativo denominado “Sala do Corretor” somente no dia 19/09/2024, e o pagamento foi efetuado somente no dia 20/09/2024. Assim, alega que o segurado incorreu em perda de direitos diante do pagamento de parcelas do prêmio em atraso quando da ocorrência de sinistro indenizável.

Isto posto, verifica-se que o Autor possuía, de fato, uma parcela mensal do seguro em aberto no momento do acionamento; contudo, após a comunicação do sinistro, o próprio seguro procedeu à emissão e ao recebimento do pagamento da parcela pendente. Nota-se que o sistema da ré permitiu a emissão mesmo após a abertura do sinistro, bem como a quitação do débito.

Ainda, importante frisar que não há nos autos comprovação de que a empresa ré tenha realizado prévia comunicação a respeito da possibilidade de perda do direito à cobertura securitária.

Sendo assim, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

O melhor entendimento, adotado por inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça, é o de que a extinção do contrato por inadimplemento do devedor somente se justifica quando a mora causa ao credor dano de tal envergadura que não lhe interessa mais o recebimento da prestação devida, pois a economia do contrato está afetada, o que não ocorreu no presente caso.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, no julgado líder, assentou posição de que “
o adimplemento substancial do contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura de ação para a extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do interesse na continuidade da execução, que não é o caso
” (REsp 272.739-MG). Em outras palavras, o exercício do direito potestativo de resolução do contrato deve guardar correlação com a relevância do inadimplemento, sob pena de se converter em abuso de direito.

Dito isto, é devida a indenização por danos materiais e morais na forma determinada na sentença proferida pelo Juízo a quo.

No tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
BANESTES SEGUROS SA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes, individualmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)